Tribunal: STF
Processo: HC 110154
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. CRIMES DE QUADRILHA ARMADA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288) E EXTORSÃO MAJORADA (§ 1º DO ART. 158), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido do não-conhecimento de HC sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos autos. O ato impugnado não configura decisão desarrazoada, ou por qualquer modo infundamentada. Além disso, o exame das peças que instruem o processo não evidencia a ilegalidade referida na petição inicial deste habeas corpus. 



    3. Agravo a que se nega provimento.